Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-70.2019.8.11.0085
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000647-70.2019.8.11.0085
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do BANCO CETELEM S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.
Em suas razões, a Apelante alega que os documentos apresentados pela instituição bancária não servem para comprovar a validade do empréstimo, tampouco a liberação dos valores.
Afirma não ter celebrado empréstimo consignado com o Apelado, eis que é analfabeta, idosa e mal consegue caminhar sozinha.
Aduz que “é possível vislumbrar, a olhos nus e sem qualquer conhecimento técnico/científico, que a assinatura lançada apenas na página 6 e 7 não é apta a confirmar que tenha sido a Requerente que realizou o referido empréstimo”.
Ressalta que como não foi realizada perícia grafotécnica para averiguar a legalidade da assinatura da parte no referido contrato, não há falar na existência da dívida.
Sustenta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, razão pela qual merece ser indenizada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Por fim, sustenta que não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a Apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme ficou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu o suficiente com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir.
Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença.
Contrarrazões apresentadas no ID. 82599479.
Eis o relatório. DECIDO.
Da análise dos autos, verifica-se que é caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que DORVINA MARIA DE OLIVEIRA MARÇAL ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais em desfavor do BANCO CETELEM S.A., alegando que, em consulta à situação do seu benefício, tomou conhecimento de um desconto indevido decorrente de um empréstimo consignado no importe de R$ 2.503,04 (dois mil, quinhentos e três reais e quatro centavos), oriundo do contrato n.o 51099463, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 73,04 (setenta e três reais e quatro centavos).
Argumentou que desconhece o referido contrato, de modo que os descontos realizados em sua aposentadoria foram indevidos, os quais totalizam a quantia de R$ 3.286,80 (três mil duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos).
Diante isso, pugnou pelo reconhecimento da inexistência da dívida junto ao banco requerido, bem como requereu a restituição em dobro dos valores descontados em sua pensão, além do pagamento de indenização por danos morais.
Devidamente citado, o Banco apelado sustentou a regularidade na contração do empréstimo consignado e a liberação dos valores em favor da parte requerente. Ainda, aduziu a validade do negócio jurídico, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados.
Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz rejeitou a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.
Conforme é cediço, o artigo 595 do Código Civil, de forma expressa, estabelece que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.
Em comentário ao citado dispositivo, Silvio de Salvo Venosa elucida que “nesse artigo, permite-se que o analfabeto contrate, exigindo-se, porém, a forma escrita particular, com assinatura a rogo e participação de duas testemunhas.” (in Código Civil Interpretado. Atlas, São Paulo: 2010, p. 600).
Assim, a análise da existência, ou não, do vício de consentimento, a averiguação se o consumidor tinha ou não ciência dos termos do contrato, não pode simplesmente se resumir ao fato de que é idosa, analfabeta e de que não se recorda de ter contratado. Não há como ignorar o substrato fático-probatório produzido no processo.
In casu, verifica-se que, ao apresentar a peça defensiva, a instituição bancária trouxe aos autos a Cédula de Crédito Bancário, emitida em favor da Apelante, no valor de R$ 2.503,04 (dois mil, quinhentos e três reais e quatro centavos), a ser paga em 72 prestações de R$ 73,04 (setenta e três reais e quatro centavos) cada, com início em maio/2015 e término em abril/2021.
Ressalta-se, além disso, que o Instrumento Particular está assinado a rogo e por duas testemunhas.
Com efeito, se não bastasse a prova inequívoca da contratação, depreende-se do Id. 82595486 o comprovante da operação bancária que repassou o valor contratado para a conta da Recorrente, validando, assim, o negócio jurídico.
Diante desse cenário, não há falar em nulidade do Contrato tal como pretende a Recorrente, tampouco em restituição das parcelas já deduzidas do seu benefício previdenciário e indenização por eventuais danos de ordem subjetiva, devendo ser mantida hígida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Importante destacar que, não se vislumbra a imprescindibilidade da produção de perícia para a solução da lide, mormente quando se encontram presentes outros elementos probatórios.
A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DOS DÉBITOS - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Notória é a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em transações bancárias envolvendo o consumidor, e, por consequência a inversão do ônus da prova, todavia, para o êxito do pedido vestibular é necessária a produção de prova mínima do alegado, o que não se constata no processo em análise. 2. É desnecessária a produção de prova pericial, quando pelo conjunto fático existente nos autos mostra-se possível aferir a legalidade da contratação dos serviços da operadora de telefonia. (TJ-MT - N.U 0000922-64.2016.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018). 3. Havendo a demonstração da licitude do negócio jurídico, por meio da celebração e apresentação de contrato, com a devida assinatura do devedor, não há falar em ilegalidade perpetrada que possa dar azo à procedência do pedido formulado na ação de inexistência de débito, salientando-se a inviabilidade de discussão acerca dos valores e forma de contratação em ação que se busca negar o negócio jurídico. (TJMT. Apelação Cível n.o 10005959220198110079. Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/03/2021).
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
1- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.
2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
4. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) a serem pagos em 72 (setenta e duas) vezes de R$354.98 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos), consoante se observa do ID no 71190976 - Pág. 1), devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada. (TJMT. Apelação Cível n.o 1055638-31.2019.8.11.0041. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).
Ademais, necessário consignar que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC.
Portanto, sem embargo às ilações da Recorrente que se limitou em afirmar ter sido vítima de fraude, fundada na assertiva de que jamais contratou qualquer serviço do Recorrido, não tendo se beneficiado do valor objeto da operação bancária, a sentença não comporta reparos.
No que tange à exclusão da multa por litigância de má-fé, não verifico motivos para que esta seja excluída, uma vez que a lide foi manejada de modo temerário, com o único fim de obter vantagem em detrimento da Instituição Bancária.
Na espécie, a Recorrente beneficiou-se do numerário e, mesmo assim, propôs a ação alegando desconhecer a contratação, na tentativa de induzir o juiz a erro mediante alteração dos fatos.
Além de o direito alegado na inicial não encontrar ressonância nas provas, tampouco na jurisprudência desta Corte, o manejo da ação configurou ato de má-fé da Apelante, sobretudo porque está configurado o uso abusivo de direitos processuais para pleitear a inexigibilidade de dívida e a reparação por danos morais, em franco e claro prejuízo à parte adversa.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA. Apenas incide em litigância de má-fé a parte que pratica as condutas elencadas no artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual, com intuito de causar prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. v.v: Configurada hipótese prevista no artigo 80 do CPC, deve ser mantida a fixação de multa por litigância de má-fé. (TJMG – Apelação Cível n.o 10000204950042001. Relator José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 15.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2021).
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Hipótese em que os documentos acostados pela ré comprovam a origem da relação entre as partes e a existência do débito. Litigância de má-fé configurada. APELO DESPROVIDO. (TJRS. Apelação Cível n.o 70083873208. Rel. Bayard Ney de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 05/05/2020, 23.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).
Logo, é de rigor a confirmação da penalidade processual por litigância de má-fé no valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade mantenho suspensa, vez que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.o do CPC).
Publique-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2.021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora